Tribunal: STF
Processo: ADPF 607
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decreto nº 9.831, de 11 de junho de 2019, que alterou o Decreto nº 8.154, de 16 de dezembro de 2013. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Conhecimento parcial da arguição. Artigos 1º, 2º e 3º. Remanejamento dos 11 (onze) cargos em comissão ocupados por peritos do MNPCT e exoneração dos ocupantes. Artigo 4º, na parte em que altera o caput e o § 5º do art. 10 do Decreto nº 8.154/13. Transformação do cargo de perito em prestação de serviço público relevante, não remunerada. Dever do Estado de evitar e punir a tortura. Obstáculo ao trabalho de órgão cuja finalidade é a inspeção de instituições de privação de liberdade. Inconstitucionalidade. Vedação à tortura e a tratamentos desumanos ou degradantes. Abuso do poder regulamentar. Arguição de descumprimento fundamental julgada procedente, na parte de que se conhece.



    1. A vedação à tortura e a tratamentos desumanos ou degradantes decorre diretamente da Constituição de 1988, o que importa em uma obrigação imposta às autoridades dos três Poderes e de todas as esferas de governo para que cessem, façam cessar e punam tais expedientes. A realidade das instituições de privação de liberdade demonstra que o Brasil se encontra distante de cumprir esse mandamento constitucional.



    2. A criação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) é resultado de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, cujo cumprimento demanda que o país não apenas instale órgão de tal natureza, mas conceda condições financeiras, administrativas e logísticas para que exerça a função de inspecionar unidades de privação de liberdade e expedir recomendações ao Poder Público visando evitar e punir a prática da tortura.



    3. Da análise das competências do MNPCT e da forma de execução das atribuições dos peritos, é possível verificar que se trata de ofício de enorme responsabilidade, a ser exercido em todo o território nacional perante as mais diversas instituições públicas e privadas de privação de liberdade. Trata-se de atribuição técnica, especializada e que demanda tempo e dedicação por parte dos peritos, pois, quando não estão executando a missão em si, consistente na visita a unidades de privação de liberdade e reuniões com autoridades e sociedade civil, estão tomando providências para que a missão ocorra ou processando os dados coletados para a elaboração do relatório da missão.



    4. O Decreto nº 9.831/19, ao remanejar do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para outro órgão os 11 cargos em comissão outrora destinados aos peritos do MNPCT, determinar a exoneração de seus ocupantes e transformar a atividade em serviço público não remunerado, tem o condão de fragilizar o combate à tortura no país. Tais medidas esvaziam a estrutura de pessoal técnico do MNPCT. A transformação da atividade em serviço público não remunerado impossibilita que o trabalho seja feito com dedicação integral e desestimula profissionais especializados a integrarem o corpo técnico do órgão.



    5. De acordo com o art. 8º, § 1º, da Lei nº 12.847/13, os peritos do MNPCT serão nomeados pelo Presidente da República, ato de provimento originário que, como tal, pressupõe a existência de um cargo público a ser preenchido, garantidas ao titular todas as prerrogativas que decorrem do exercício da função, inclusive a remuneração e as vantagens correspondentes.



    6. Obstado o exercício independente e remunerado dos mandatos dos peritos do MNPCT, conclui-se que o ato impugnado viola frontalmente a Constituição Federal, notadamente o preceito fundamental segundo o qual ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante, por tratar-se de uma ação do Poder Público que obsta o trabalho de inspeção de estabelecimentos de privação de liberdade.



    7. Manter um adequado quadro de peritos do MNPCT, todos ocupantes de cargos em comissão e devidamente remunerados, significa equipar adequadamente órgão e, em última análise, a Administração Pública Federal com agentes públicos capazes de levar à cabo a finalidade última de prevenir e combater a tortura no Brasil.



    8. O esvaziamento de políticas públicas previstas em lei mediante atos infralegais importa em abuso do poder regulamentar e, por conseguinte, contraria a separação dos poderes. Na espécie, a violação se mostra especialmente grave diante do potencial desmonte de órgão cuja competência é a prevenção e o combate à tortura.



    9. Apelo ao legislador, para que sejam estabelecidas em lei as condições necessárias para que as competências do MNPCT sejam exercidas com a devida segurança jurídica e independência, conforme compromisso assumido pelo Estado brasileiro na ordem nacional e internacional.



    10. Arguição da qual se conhece em parte, quanto a qual, a ação é julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º (por arrastamento), 3º e 4º, este último na parte em que altera o § 5º do art. 10 do Decreto nº 8.154/13, todos do Decreto nº 9.831/19, bem como da expressão “designados” do caput do mencionado art. 10 do Decreto nº 8.154/13, conferindo-se interpretação conforme a esse dispositivo para que se entenda que os peritos do MNPCT devem ser nomeados para cargo em comissão, devendo ser restabelecida a destinação de 11 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS 102.4) – ou cargo equivalente – aos peritos do MNPCT, garantida a respectiva remuneração.